Tribunal: TJES
Processo: 0000013-43.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000013-43.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME ROCHA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME AMBIENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que condenou o réu pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 12 da Lei nº 10.826/03; e 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, fixando-lhe a pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção e 520 dias-multa, em regime inicial aberto.

A controvérsia recursal concentrou-se na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público sustentou que o réu se dedica à atividade criminosa e faz do tráfico de drogas seu meio de vida, o que impediria o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requereu a exclusão da minorante e a fixação da pena definitiva em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Constatou-se que a sentença não apresenta vícios formais, tendo sido proferida com respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

9. As provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão, demonstraram que o réu utilizava sua residência como ponto de tráfico, possuía apetrechos típicos da atividade (balança de precisão, embalagens, arma e munição) e admitiu a prática do crime.

10. Tais elementos apontam para a habitualidade delitiva e a dedicação à atividade criminosa, circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

11. A jurisprudência consolidada admite o afastamento da minorante com base em provas judiciais seguras que evidenciem a habitualidade, ainda que ausente condenação anterior.

12. Afastada a minorante, foi readequada a pena exclusivamente quanto ao crime de tráfico, restando mantida a dosimetria para os demais delitos.

13. A nova pena fixada de 05 anos de reclusão impõe a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para afastar a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, readequando a pena do crime de tráfico para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, mantida a dosimetria dos demais delitos.

Tese de julgamento: Para o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, exige-se a demonstração cumulativa dos requisitos legais, sendo suficiente, para o afastamento do benefício, a comprovação da dedicação habitual à traficância, ainda que sem condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §2º, alínea “b”

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º

Lei nº 10.826/03, art. 12

Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-43.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME ROCHA DE SOUZA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME AMBIENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que condenou o réu pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 12 da Lei nº 10.826/03; e 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, fixando-lhe a pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção e 520 dias-multa, em regime inicial aberto.

A controvérsia recursal concentrou-se na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público sustentou que o réu se dedica à atividade criminosa e faz do tráfico de drogas seu meio de vida, o que impediria o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requereu a exclusão da minorante e a fixação da pena definitiva em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Constatou-se que a sentença não apresenta vícios formais, tendo sido proferida com respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

9. As provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão, demonstraram que o réu utilizava sua residência como ponto de tráfico, possuía apetrechos típicos da atividade (balança de precisão, embalagens, arma e munição) e admitiu a prática do crime.

10. Tais elementos apontam para a habitualidade delitiva e a dedicação à atividade criminosa, circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

11. A jurisprudência consolidada admite o afastamento da minorante com base em provas judiciais seguras que evidenciem a habitualidade, ainda que ausente condenação anterior.

12. Afastada a minorante, foi readequada a pena exclusivamente quanto ao crime de tráfico, restando mantida a dosimetria para os demais delitos.

13. A nova pena fixada de 05 anos de reclusão impõe a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para afastar a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, readequando a pena do crime de tráfico para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, mantida a dosimetria dos demais delitos.

Tese de julgamento: Para o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, exige-se a demonstração cumulativa dos requisitos legais, sendo suficiente, para o afastamento do benefício, a comprovação da dedicação habitual à traficância, ainda que sem condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §2º, alínea “b”

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º

Lei nº 10.826/03, art. 12

Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar GUILHERME ROCHA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, fixando-lhe a pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção e 520 dias-multa, em regime inicial aberto.

A controvérsia recursal gira, exclusivamente, em torno da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a exclusão da causa de diminuição, ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos para sua incidência.

Sustenta que o apelado se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, sendo inclusive conhecido da guarnição local por envolvimento com o comércio ilícito de drogas.

Aponta, ainda, que a natureza, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias, além dos apetrechos apreendidos, reforçam a habitualidade criminosa, o que inviabilizaria o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Postula, ao final, que seja fixada a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sem a incidência da causa de diminuição.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000013-43.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME ROCHA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu GUILHERME ROCHA DE SOUZA pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98, com aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-lhe pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção, além de 520 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelo Parquet em suas razões de apelo, sob a alegação de que o recorrido se dedica à atividade criminosa e faz do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, circunstância que, nos termos da lei e da jurisprudência, impede o reconhecimento do benefício legal.

Sustenta, ainda, que a sentença foi leniente, requerendo sua reforma para exclusão da causa de diminuição e fixação da pena definitiva em cinco anos de reclusão, além de multa proporcional.

Antes de adentrar ao cerne da controvérsia, é imperioso reconhecer que a sentença atacada não padece de qualquer nulidade, ou vício de ordem formal, tendo sido regularmente proferida por juiz natural, com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

As provas foram colhidas em audiência de instrução, com observância das garantias constitucionais, estando o feito apto ao julgamento do mérito recursal.

No mérito, o apelo ministerial merece acolhida.

Embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a primariedade do réu, bem como a inexistência de vínculo formal com organização criminosa, entendeu que a dedicação à atividade ilícita não restou suficientemente comprovada para afastar a causa de diminuição, aplicando a fração de 1/3, com base em juízo de proporcionalidade.

Todavia, a leitura atenta dos autos revela que a convicção de que o apelado efetivamente se dedica à traficância não se apoia em meras suposições ou impressões subjetivas, mas sim em elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório, em sede judicial.

Durante a instrução, prestou depoimento o policial militar CB PM Adelson Honorato Júnior, que afirmou, sem hesitação:

“Já havia prendido o acusado em outras oportunidades por envolvimento com tráfico de drogas. Sabia que ele utilizava sua residência como ponto de venda, inclusive havíamos recebido denúncias anônimas e já fizemos monitoramento. No dia dos fatos, ao observarmos pela janela da casa, vimos o carregador de submetralhadora, dinheiro em espécie e pedras de crack sobre uma mesa. O réu chegou em seguida, e ao ser abordado, assumiu que venderia cada pedra por cinquenta reais.”

A narrativa é corroborada pelo policial CB PM Luciano Soares De Oliveira, que depôs em juízo nos seguintes termos:

“A guarnição já tinha informação de que o réu estava vendendo drogas naquele endereço. No momento da abordagem, encontramos 20 pedras de crack fracionadas, duas pedras maiores com aproximadamente 42g, uma bucha de maconha, balança de precisão, sacolas do tipo chup-chup para embalo, além de carregador de submetralhadora, munições e dinheiro trocado. O réu nos disse que as drogas seriam vendidas por ele e assumiu a propriedade do material apreendido, inclusive do pássaro coleiro encontrado em uma gaiola dentro da casa.”

Esses depoimentos foram prestados em juízo, em ambiente contraditório, e se mostraram firmes, coerentes e alinhados aos demais elementos constantes nos autos, como o auto de apreensão, o laudo químico definitivo e o boletim de ocorrência.

Não há nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a imparcialidade ou a fidedignidade das declarações dos agentes públicos.

Ainda que o réu tenha declarado que apenas “guardava o material a pedido de um amigo” e que “trabalha como ajudante de pedreiro, recebendo R$ 80,00 por diária”, tais alegações não foram corroboradas por qualquer outro elemento probatório.

Não há comprovação de vínculo empregatício, atividade regular, tampouco qualquer outro indício concreto de que o acusado exercia ocupação lícita à época dos fatos. A ausência de prova mínima da licitude de sua ocupação, somada à circunstância da prisão, reforça a conclusão de que o réu fazia do tráfico sua principal atividade econômica.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, para fins de exclusão da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, não se exige prévia condenação criminal, bastando que se demonstre, com base em provas seguras, a habitualidade delitiva ou dedicação profissional ao tráfico.

Na espécie, os elementos coligidos apontam, de forma harmônica e convergente, que o réu atuava com habitualidade na prática de tráfico de entorpecentes, utilizando sua residência como ponto de venda, mantinha consigo instrumentos típicos da atividade (balança, embalagens, armas e munições), e confessou que comercializava as drogas.

Tais circunstâncias extrapolam o conceito de eventualidade ou favor a terceiro, demonstrando a existência de estrutura mínima e continuidade delitiva, incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

Dessa forma, entendo que o réu não preenche os requisitos cumulativos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual deve ser afastada a causa de diminuição de pena aplicada em primeiro grau.

Impõe-se, portanto, a readequação da pena imposta exclusivamente quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, mantida a dosimetria fixada para os demais delitos (posse irregular de arma e crime ambiental), já que sobre estes não recai impugnação recursal.

Na sentença, a pena-base para o crime de tráfico foi fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão, valorada negativamente a circunstância do crime, ante a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (maconha e crack), conduta esta de elevada reprovabilidade social.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, resultando na pena intermediária de 05 anos de reclusão.

Posteriormente, foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/3, resultando na pena final de 03 anos e 04 meses de reclusão.

Afastada a causa de diminuição, subsiste a pena intermediária de 05 anos de reclusão, acompanhada da pena de 500 dias-multa, nos moldes fixados pelo juízo sentenciante, com valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, critério que não foi impugnado.

Por fim, diante do novo
quantum
da pena e à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial deve ser semiaberto, conforme jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, readequando a pena pelo crime de tráfico de entorpecentes para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantida a dosimetria das penas aplicadas pelos demais delitos, bem como alterando o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar o tráfico privilegiado.